Tribunal: STF
Processo: ARE 1484621
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Genelson Peres - ME, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentado:  



    “[...]



    DA JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL 



    Não assiste razão à apelante. Compulsando o teor do inquérito policial, que lastreou a denúncia oferecida (5003749- 35.2017.4.04.7003), verifico que ao longo do procedimento investigatório foram produzidas inúmeras provas documentais - inclusive parecer técnico ambiental confeccionado por perito integrante do quadro do Instituto Água e Terra do Paraná - indicando a prática de crime ambiental pela ré. Dessa forma, indícios não faltaram para motivar o início da persecução penal, ao longo da qual foram produzidos outros elementos materiais capazes de corroborar as evidências então reunidas em sede de inquérito. Portanto, rejeito o recurso nesse ponto. 



    DA INÉPCIA DA DENÚNCIA



     Afasto a alegação da ré de que a denúncia não imputou, de forma clara e precisa, a conduta delituosa descrita no tipo penal. Compulsando o teor da peça acusatória, verifico que a mesma expôs o fato criminoso detalhadamente, indicando as circunstâncias nas quais apurou-se que a pessoa jurídica extraiu recursos minerais sem a competente autorização, bem assim qualificou a ré e seu dirigente, classificando o ilícito e individualizando as condutas, razão pela qual atendeu o disposto no artigo 41, do Código de Processo Penal. Tanto assim que a narrativa permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Logo, reputo configurada a aptadão técnica da peça processual acusatória.



    [...]



    DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 



    Não assiste razão à defesa, uma vez que a Lei estadual nº 20.070/19 atribuiu ao Instituto Água e Terra do Paraná, antigo Instituto Ambiental do Paraná, competência para "fazer cumprir a legislação ambiental, exercendo, para tanto, o poder de polícia administrativa, controle, monitoramento, licenciamento, outorga e fiscalização ambiental dos recursos naturais" (artigo 3º, II). Assim, o auto de infração lavrado pelo referido Instituto não padece de vício material. 



    DA NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS 



    Afasto a tese levantada pela defesa acerca da incongruência entre os fatos imputados à ré pela acusação e o conteúdo do decreto condenatório, tendo em vista que a sentença se ateve aos contornos da denúncia, tanto assim que, na inicial, o Ministério Público Federal denunciou a pessoa jurídica ‘GENELSON PERES - ME como incursa nas penas do artigo 55 da Lei 9.605/98"em decorrência da extração irregular de argila na sede da empresa, situada no Município de Japurá (evento 1, DENUNCIA1). Considerando que a sentença condenou ‘a ré GENELSON PERES - ME (Cerâmica Incojal) pela prática do crime previsto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.605/98’, que se materializou na sede da pessoa jurídica (evento 167, SENT1), não há incongruência entre uma e outra.



    [...]



    Isso porque, compulsando os autos, verifico que, além de ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (evento 91, VIDEO1, evento 91, VIDEO2, evento 91, VIDEO5 e evento 91, VIDEO6) e a testemunha arrolada pela defesa (evento 91, VIDEO3 e evento 91, VIDEO4), a colheita dos relatos seguiu o procedimento estipulado pelo CPP, com a realização de perguntas diretas aos depoentes pela parte responsável pela indicação da testemunha e, após aberta a palavra para a defesa e acusação, o juízo seguiu formulando os questionamentos necessários à formação de seu convencimento, inexistindo qualquer vício em tal sistemática. 



    DO CERCEAMENTO DE DEFESA 



    Não vislumbro cerceamento a direito de defesa pelo indeferimento da produção de exame de corpo de delito, porquanto há extenso material técnico reunido ao longo do inquérito policial, e confirmado em sede de instrução processual, descrevendo as condições do perímetro no qual constatada a extração de recursos minerais (argila) sem a competente autorização. Vale destacar que os relatórios de inspeção ambiental gozam de presunção de veracidade, porquanto se qualificam como documentos públicos, contra os quais a defesa não apresentou elemento capaz de afastar suas conclusões.



    DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS Nesse aspecto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, §5º, c/c Lei 10.259/01, art. 1º), cumprindo destacar suas razões, que ponderaram de forma detida e exaustiva a conjuntura fática da conduta descrita na norma penal: 



    [...] 



    De fato, a prática do núcleo do tipo penal (executar a extração de recursos minerais sem a competente autorização) restou amplamente configurada através do cotejo entre as informações lançadas no Auto de Infração Ambiental nº 119472 IAP/PR (processo 5003749-35.2017.4.04.7003/PR, evento 10, REMESSA1, fl.10), no Relatório de Inspeção Ambiental nº 003.2018-IAP/ERCIA (processo 5003749-35.2017.4.04.7003/PR, evento 10, REMESSA1, fls. 11/15) e os relatos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo (evento 91, VIDEO1 a evento 91, VIDEO6). Isso porque os documentos técnicos indicam, com precisão, que a ré extraiu argila em área titulada em nome de terceiros, ou seja, sem a correspondente autorização legal. Referidas informações foram corroboradas, em especial, pelas testemunhas Rubens de Carvalho Fabrin, biólogo (evento 91, VIDEO1 e evento 91, VIDEO2) e Renata de Paula Xavier Moro, geóloga (evento 91, VIDEO5). Conforme relatos prestados pelas testemunhas, após notícia anônima de exploração irregular de argila no local dos fatos, os servidores lotados junto ao extinto Instituto Ambiental do Paraná, atual Instituto Água e Terra, dirigiram-se à sede da pessoa jurídica, a pedido da Agência Nacional de Mineração, no intuito de apurar eventuais ações ilícitas, oportunidade na qual constataram, com auxílio dos funcionários da ré, que ali era desempenhada a extração de minério sem a correspondente autorização (evento 91, VIDEO1 e evento 91, VIDEO2). Os profissionais ainda esclareceram que os próprios funcionários da empresa relataram a atividade de extração de argila, sendo possível observar, pelas condições do perímetro, que a cava localizada no terreno continha aspectos característicos de extração de argila recente, a saber, cores vivas e solo exposto (evento 91, VIDEO5). Sobre os fatos, a testemunha arrolada pela defesa pouco esclareceu, limitando-se a descrever que realizava entrega de madeira para a Cerâmica, desconhecendo o desempenho de extração de argila (evento 91, VIDEO3 e evento 91, VIDEO6). O representante da pessoa jurídica, ao ser ouvido em juízo, por seu turno, (evento 150, VIDEO1), exerceu o direito ao silêncio. Dessa forma, mantenho a sentença condenatória proferida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 144 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.06.2021. ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO MINERAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. LEIS 8.176/91 E 9.605/98. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 RG. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente, quanto à ocorrência ou não de prescrição, em face à natureza administrativa e penal da controvérsia, demandaria o reexame de legislação infraconstitucional de regência (art. 2º da Lei nº 8.176/91 e art. 55 da Lei nº 9.605/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Inaplicável, portanto, o Tema 666 da sistemática da repercussão geral. [...] 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para, mantendo os fundamentos da decisão recorrida, remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.” (ARE 1316609 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.04.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL E CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. ARTIGOS 40 DA LEI 9.605/98 E 50, I, DA LEI 6.766/79. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1404312 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.12.2022)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, segundo consta da sentença (edoc. 361) “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com base no Inquérito Policial nº 0171/2017-DPF/MGA/PR (e-proc nº 5003749-35.2017.4.04.7003), ofereceu denúncia em desfavor de GENELSON PERES-ME (nome fantasia Cerâmica Incojal Japurá), pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 55 da Lei nº 9.605/98 (evento 1.1)”. Assim, estando a denúncia embasada em inquérito policial realizado pela Polícia Federal, não se visualiza a alegada violação do art. 144 da Constituição federal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente